Tribunal: TJDFT
Processo: 0708479-22.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708479-22.2017.8.07.0018 RECORRENTE: RICARDO PEREIRA LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE PORTARIA. REINTEGRAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. DESERÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MÉRITO. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. 1. Salvo revogação, o benefício da gratuidade de justiça deferido à parte na ação originária estende-se à fase de cumprimento de sentença. 2. Estando a parte sob o manto da gratuidade de justiça, a interposição de recurso de Apelação sem a comprovação do recolhimento das custas recursais não enseja deserção. Preliminar rejeitada. 3. Incabível inovação em sede de cumprimento de sentença, cabendo ao autor observar os limites e critérios pré-fixados no título executivo judicial. 4. No caso em apreço, o autor busca a satisfação de pretensão não reconhecida na r. sentença, objeto de cumprimento, razão pela qual o feito de origem deve ser extinto, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, tendo em vista a inexistência de título executivo judicial. 5. Preliminar de deserção rejeitada. Apelação Cível conhecida e não provida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 16, §§ 1o e 2o, e 60, ambos da Lei 7.289/84; 5o, 14, 15, parágrafo único, inciso I, e 31, todos da Lei 12.086/2009, enunciado 15 da Súmula do STF; 16, incisos I e IV, do Decreto 28.163/2007; 2o, 50, incisos I e III, 65 e 68, todos da Lei 9.784/1999; 6o do Decreto-lei 4.657/1942, alterado pelos artigos 1o, 2o e 3o, todos da Lei 3.238/1957; e 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, pleiteando o direito de receber as promoções e as diferenças salarias que entende devidas pela administração pública militar, em razão de ter sido promovido, por ressarcimento de preterição. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, 7o, incisos VI, X e XXX, 37, caput, e incisos I e II, todos da Constituição Federal, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, do CPC, e enunciado 15 da Súmula do STF. Requer a continuidade da gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, tenho por desnecessária a análise, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 9269346), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 16, §§ 1o e 2o, e 60, ambos da Lei 7.289/84, haja vista que é assente na Corte Superior: “Quanto à suposta violação da Lei 7.289/1984, a jurisprudência do STJ tem entendido que, embora a mencionada lei seja federal, seu conteúdo, após o advento do rearranjo de competências estabelecido pela Constituição de 1988, regula disposições relativas à Polícia Militar do Distrito Federal, o que lhe confere status de lei local. Portanto, sua análise é obstada em Recurso Especial, por analogia, nos termos da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário." Precedentes” (AgInt no REsp 1806066/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). Pelo mesmo fundamento, igualmente não comporta conhecimento a alegação de violação aos artigos 5o, 14, 15, parágrafo único, inciso I, e 31, todos da Lei 12.086/2009, e 2o, 50, incisos I e III, 65 e 68, todos da Lei 9.784/1999, pois o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, (...) exame de legislação federal com status de lei local (Lei no 12.086/2009), providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 7/STJ e 280/STF (AgInt nos EDcl no REsp 1761051/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 12/3/2020), bem como que “O manejo do Recurso Especial reclama violação ao texto infraconstitucional federal, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar a aplicação de legislação local (Lei Complementar Distrital 840/2011, Lei 9.784/99 e Lei Distrital n.o 2.834/2001), consoante verbete Sumular 280/STF” (AgInt no AREsp 1030769/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 30/6/2017). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1328891/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/2/2019. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento ao enunciado 15 da Súmula do STF, porquanto ““Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). Em relação ao citado vilipêndio ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). O apelo ainda não deve lograr êxito quanto à apontada violação aos artigos 16, incisos I e IV, do Decreto 28.163/2007 e 6o do Decreto-lei 4.657/1942, alterado pelos artigos 1o, 2o e 3o, todos da Lei 3.238/1957, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ainda que fosse ultrapassado tais óbices, tampouco reuniria condições de transitar o inconformismo do recorrente, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “o egrégio Colegiado não reconheceu o direito do autor/embargante ao recebimento do ressarcimento decorrente de promoção por preterição, por ausência de título executivo a amparar o pedido formulado e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, c/c artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil” (ID 13401737). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido, pois, no tocante à apontada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, 7o, incisos VI, X e XXX, 37, caput, e incisos I e II, todos da Constituição Federal, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019; o ARE 1222087 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019; e o ARE 1075391 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019. Em relação à aventada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). De igual modo, descabe o apelo extremo no que se refere ao suposto malferimento ao enunciado 15 da Súmula do STF, pois a Corte Suprema já se manifestou no sentido de que, por não se enquadrar no conceito de norma constitucional, o enunciado sumular não dá não ensejo à via recursal extraordinária (ARE 1178595, Rel. Mib. Edson Fachin, DJe de 17/12/2018 e RE 1204883 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/8/2019). Por fim, é descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. FATO GERADOR. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local (Leis municipais nos 6.989/66, 10.265/86 e 15.406/11). Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. 3. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. (ARE 1203616 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025